Tribunal: STF
Processo: ARE 1595999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARQUIVAMENTO DE PETIÇÃO POR ATIPICIDADE PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra o arquivamento de petição por atipicidade penal dos fatos noticiados, concernentes à suposta prática de prevaricação e abuso de autoridade por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 2. O agravante alega que o desembargador, ao retirar de pauta o agravo interno e exercer juízo de retratação, teria contrariado os arts. 507 do Código de Processo Civil e 37, caput , da Constituição Federal, incorrendo, por isso, nas condutas descritas nos arts. 319 do Código Penal e 33 da Lei n. 13.869/2019.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do magistrado exige apuração no âmbito criminal.
III. Razões de decidir 4. O juízo de retratação exercido pelo desembargador está amparado pelo art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, que permite a revisão de decisão monocrática em caso de erro material ou reinterpretação dos fatos. 5. No caso, o desembargador, na condição de relator de agravo interno manejado contra a decisão que considerou deserta a apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, retirou o feito de pauta de julgamento colegiado virtual para exercer o juízo de retratação. Isso porque verificou-se que a apelante havia sido beneficiada pela assistência judiciária gratuita no primeiro grau de jurisdição 6. A manifestação do Ministério Público Federal pelo arquivamento baseou-se na atipicidade da conduta, uma vez que o magistrado agiu conforme previsão legal ao corrigir erro material. 7. Não há elementos que indiquem a prática de infração penal pelo desembargador, mostrando-se manifesta a atipicidade penal do fato noticiado.
IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: 8. Agravo regimental improvido. "1. O juízo de retratação exercido por desembargador, respaldado por motivos fático jurídicos explícitos e amparado pelo art. 1.021, § 2º, do CPC, não configura infração penal. 2. A correção de erro material em decisão monocrática é ato legítimo e não caracteriza abuso de autoridade ou prevaricação".

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente